Tribunal: TJMT
Processo: 0042877-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042877-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), JOSE PAULO FRANZ - CPF: 385.112.319-00 (APELADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO NÃO PREENCHIDOS - POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A proteção possessória pressupõe que o autor prove a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração.

Se o autor não logra provar a posse anterior há que se indeferir o pleito de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0042877-24.2015.811.0041

APELANTE: GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP.

APELADO: JOSÉ PAULO FRANZ.

Processo na origem: 42877-24.2015.811.0041, cód. 1042784

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta por
GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
.

AÇÃO
: Reintegração / Manutenção de Posse (Proc. n.o 42877-24.2015.811.0041, código: 1042784) que GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP move contra JOSÉ PAULO FRANZ.

SENTENÇA
(ID 29464455 - Pág. 1 a 29464456 - Pág. 1): julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

APELO
:
GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
busca, em síntese, a reforma da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse. Alega que a se desincumbiu de provar a sua posse, bem como o esbulho praticado pelo apelado. Aduz que o Auto de Inspeção Judicial comprova que todos os lotes inspecionados, inclusive o ocupado pelo apelado, demonstraram sinais de posse recente, ou seja, menos de ano e dia. Sustenta que o apelado, mesmo ciente de que o lote 16 não lhe pertencia, invadiu o imóvel e, desde então, obsta o acesso do apelante ao local. Pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente o pedido de reintegração na posse do imóvel.

CONTRAMINUTA
(ID 29464494 a 29464496): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020